Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA ETAPA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PATAMAR MÁXIMO APLICADO. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
2. Conquanto a prática de ato infracional possa servir como elemento idôneo para demonstrar a dedicação do réu à atividade criminosa e, com isso, afastar a incidência do tráfico privilegiado, no caso, o apelante foi beneficiado pela remissão, em ato infracional anterior, de forma que a referida passagem não constitui fundamento idôneo para configurar habitualidade criminosa e afastar a benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. 2.1. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois o acusado é primário, com bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas ou se dedique à atividade delitiva.
3. Ausente indicação, pelo legislador, de balizas para a redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a quantidade de droga pode ser utilizada para fins de definição do percentual de redução, sobretudo quando não constituir elemento de avaliação na primeira fase da dosimetria da pena. 3.1. No caso, apreendida quantidade ínfima de droga, mostra-se adequada a diminuição da pena em seu patamar máximo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.